Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDA. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. INUTILIDADE. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ALIENADO POR OCASIÇÃO DO TÉRMINO DO CASAMENTO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE EVENTUAIS DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A PARENTES DE UM DOS CÔNJUGES. ACORDO VERBAL. INVESTIMENTO VULTOSO. CONFISSÃO. DIREITO PESSOAL DISPONÍVEL. PARTILHA DO EQUIVALENTE AO EMPREENDIMENTO. CABIMENTO. FIXADA A GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS. LAR DE REFERÊNCIA. SEPARAÇÃO DE IRMÃOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL DE CASO. SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. VERIFICAÇÃO. CONVIVÊNCIA AFETIVA GARANTIDA NO REGIME DE VISITAÇÃO.

1. Na linha do entendimento deste Tribunal de Justiça, verificado que o interessado, regularmente intimado a especificar e justificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, vindo a se manifestar somente quando já esgotado o prazo para requerer produção de prova oral, esclarecimentos ou ajustes na decisão saneadora, a ausência de oitiva de testemunhas em audiência, as quais sequer foram detalhadas, a priori, decorreu da desídia da própria parte, não havendo assim que se falar em cerceamento de defesa. Não infirma essa conclusão o fato de ter havido anterior protesto genérico para produção de provas.

2. Portanto, não há como se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato restar consignado na sentença que a parte não se desincumbiu do encargo probatório a ela atribuído, notadamente, porque lhe foi concedida mais de uma oportunidade, sem que tenha logrado êxito em aproveitá-las, de modo que essa circunstância decorreu da sua própria negligência processual.

3. No regime da comunhão parcial de bens, presumem adquiridos pelo esforço comum dos cônjuges os bens sobrevindos onerosamente na constância do casamento, ainda que apenas em nome de um deles e mesmo que decorrentes das verbas remuneratórias advindas unicamente do trabalho deste.

4. De regra, o produto da alienação de bem comum ocorrida ainda na vigência da relação conjugal não integra o patrimônio partilhável, salvo se ainda existente ao tempo do término do casamento. Presume-se que o casal optou por se desfazer do aquesto de acordo com os interesses familiares. Contudo, tal premissa merece prudente ponderação do julgador quando se tratar de transações efetivadas sem a participação de ambos, estando em vias de separação, já com conflitos insuperáveis, sobretudo, a respeito do destino a ser dado aos bens comuns, detendo um dos cônjuges a exclusiva gestão deles.

5. No caso, verificado que as partes amealharam um veículo na constância do casamento, o qual foi vendido pelo réu por ocasião do término do relacionamento, 18 (dezoito) dias antes da data em que ele próprio afirmou que a separação de fato ocorreu, sem a participação do outro cônjuge, embora não seja mais viável a partilha do bem em si, não há óbice para que recaia sobre o produto da alienação, de modo a evitar enriquecimento sem causa, máxime, diante da ausência de elementos a indicar que a vultosa quantia auferida na transação serviu para quitação de supostas dívidas comuns, as quais sequer restaram oportunamente discriminadas.

6. A partilha de bem comum pressupõe a comprovação da sua existência e que sobreveio na constância do casamento. Desse modo, quanto ao imóvel arrolado, em que pese não seja possível realizar a partilha desse bem porquanto pertencente a terceiro, mesmo porque inexistente documento escrito para atestar sua aquisição, é admissível a realização da meação da quantia correspondente ao investimento realizado pela partes sobre o imóvel do genitor, dos irmãos e do próprio réu, na medida em que este confessou o emprego de vultosos recursos para aquisição informal do aquesto. Existente portanto elemento de verossimilhança capaz de subsidiar o convencimento do julgador a respeito do direito de caráter pessoal postulado pela autora.

7. Assim, diante da inviabilidade da partilha dos possíveis direitos aquisitivos do bem imóvel em análise, no caso concreto, impõe-se a fixação da meação do equivalente ao valor empreendido pelas partes no curso do casamento em vista da futura aquisição de parcela do aquesto dos herdeiros da falecida genitora do réu, que somente não foi efetivada formalmente em razão sobrevinda do óbito do seu genitor, seguido do término litigioso do relacionamento, tal como expressamente admitido pelas partes, sem que isso influa nos possíveis direitos aquisitivos ou possessórios dos mencionados sucessores. A partilha igualitária deve recair sobre 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do bem, parcela correspondente ao investimento realizado.

8. Em relação à guarda dos filhos, malgrado a separação dos irmãos não seja o cenário ideal, verificado em detalhado estudo psicossocial de caso que o arranjo familiar estabelecido pelos próprios responsáveis há quase 3 (três) anos, no qual o filho mais novo permaneceu residindo com a mãe e a filha adolescente com o pai em localidades distintas do Distrito Federal, vem atendendo ao melhor interesse dos menores, mormente, diante das peculiaridades do núcleo familiar, a indicar que uma nova alteração da rotina dos infantes, além de acarretar a elevação dos conflitos entre os genitores, exigirá uma nova mudança de escola, correta a fixação da guarda compartilhada das crianças, ficando cada uma com o lar de referência do genitor com o qual vem coabitando nesse período.

9. Vale destacar que a convivência entre os irmãos não será de todo rompida, na medida em que, além da utilização da tecnologia de comunicação virtual atualmente disponível, acerca das quais as crianças soem apresentar muita familiaridade, eles se encontrarão em todos os respectivos períodos de visitas que restou regulamentado levando em conta essa realidade, podendo estarem juntos praticamente todo o final de semana.

10. Recurso da autora conhecido, preliminar suscitada por ela rejeitada e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. Recurso do réu conhecido e desprovido.